Tribunal: TJDFT
Processo: 0737734-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Continuidade delitiva. Contagem isolada sobre a pena de cada crime. Fuga. Pena remanescente.

No caso de concurso de crimes e continuidade delitiva, os prazos prescricionais iniciam-se simultânea e isoladamente para cada crime a partir da fuga do apenado, de sorte que, para cada um deles, o cálculo de prescrição se dê em função da pena remanescente (CP, arts. 113 e 119). Agravo provido.